Tribunal: TJMT
Processo: 1002013-68.2021.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002013-68.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 061.964.051-01 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCILEIA VIEIRA SOUZA - CPF: 058.573.431-35 (ASSISTENTE), JOSE DIAS - CPF: 230.363.111-49 (ASSISTENTE), MARCIA GUEDES DA SILVA - CPF: 027.515.991-41 (ASSISTENTE), ROSANGELA VIEIRA DE JESUS - CPF: 000.822.581-80 (ASSISTENTE), MARCIO GUEDES DA SILVA (VÍTIMA), VICTOR DAVI BERTUME PEREIRA - CPF: 073.322.981-63 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARCIO GUEDES DA SILVA - CPF: 957.082.431-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DE SOUZA BENITES - CPF: 015.284.601-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS E AUSÊNCIA DE PROVAS DE CORRUPÇÃO DE MENOR – DESPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - INDICAÇÃO DO AUTOR DO HOMICÍDIO PELA VÍTIMA ANTES DE MORRER -
DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E INFORMANTE -
PRESENÇA DO RECORRENTE NO LOCAL DO CRIME - IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA -
PRONÚNCIA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO -
LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENTENDIMENTO DO STJ -
ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI

- FUTILIDADE -
SUPOSTO DESENTENDIMENTO - MOTIVAÇÃO NÃO ESCLARECIDA - ARESTOS DO TJMT -

QUALIFICADORA AFASTADA - VÍTIMA
GOLPEADA EM VIA PÚBLICA, NO PERÍODO NOTURNO, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES - CIRCUNSTÂNCIAS QUE PODEM INDICAR AÇÃO INESPERADA E IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO - DECISÃO DO TJMT - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - SUPORTE EM ELEMENTO FÁTICO - SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE -
CORRUPÇÃO DE MENOR –
CRIME CONEXO - APURAÇÃO CONJUNTA -
JULGADO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

A
“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RSE no 20080310050138).

“A forma qualificada do crime de
homicídio
por
motivo fútil
deve ser afastada quando não for
esclarecida
a razão que levou o réu a cometer o crime”
(TJMT, N.U 0004745-94.2017.8.11.0050;
RSE NU 1005790-04.2019.8.11.0000).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

“Tratando-se de delito
conexo
a crime doloso contra a vida, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência.”
(TJMT, N.U 0000648-74.2017.8.11.0010)

Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, II), mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, IV).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002013-68.2021.8.11.0023 - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RECORRENTE:

JOAO VITOR DE SOUZA RIBEIRO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOAO VITOR DE SOUZA RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (PJe NU 1002013-68.2021.8.11.0023), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menor - art. 121, § 2o, II e IV, e art. 244- B, do ECA - (fls.

392/395 - ID 176945643).

O recorrente sustenta que: 1) não haveria indícios suficientes de autoria do homicídio; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas; 3) inexistem provas de que
“possa ter corrompido o adolescente”
.

Pede o provimento para ser despronunciado. Subsidiariamente, absolvido de corrupção de menor e afastadas as qualificadoras do homicídio (fls. 416/425 - ID 176946152).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 428/437 - ID 176946155).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 441 - ID 176946159).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito - Homicídio qualificado e Corrupção de menores - Requer a despronúncia - Insuficiência de provas - Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras - Improcedência - Existência de provas de materialidade e indícios de autoria, tanto do crime de homicídio qualificado quanto do crime conexo, suficiente para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri - Havendo indícios da ocorrência das qualificadoras, é imperiosa submissão à apreciação dos jurados - Enunciado n. 02/TJMT - Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 451/458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“I. No dia 07/03/2021, por volta das 03h00min, na Rua do Comércio, “Calçadão”, no município de Peixoto de Azevedo-MT, o denunciado JOÃO VITOR SOUZA RIBEIRO, em concurso com FLÁVIO DE SOUZA BENITEZ e o adolescente VICTOR DAVI BERTUME, mataram a vítima MÁRCIO GUEDES DA SILVA, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima;

II. Além disto, no mesmo contexto fático, os denunciados JOÃO VITOR SOUZA RIBEIRO e FLÁVIO DE SOUZA BENITEZ facilitaram e corromperam o adolescente VICTOR DAVI BERTUME, com ele praticando a infração penal acima narrada. [...]

Neste sentido, nas circunstâncias narradas, o denunciado FLÁVIO DE SOUZA BENITEZ atraiu à vítima ao local ajustado com os demais e, lá chegando JOÃO VITOR pespegou golpes de faca contra ela. [...]

Registre-se que o crime foi cometido por motivo fútil, consistente em pequenos desentendimentos entre o denunciado JOÃO VITOR e a vítima.

Por derradeiro, o crime fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que a vítima sofreu uma emboscada, desarmada, e sendo surpreendida com um golpe de faca.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia JOÃO VITOR SOUZA RIBEIRO e FLÁVIO DE SOUZA BENITEZ pela prática das condutas capituladas nos artigos 121, §2o, II e IV, do CP, e 244-B do ECA. [...]
”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça - fls. 75/76 - ID 176945836)

O processo fora desmembrado em relação ao recorrente
“JOÃO VITOR DE SOUZA RIBEIRO porque não foi localizado para efetivar a sua citação pessoal”
(fls. 165 - ID 176945529).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“A materialidade do(s) delito(s) vem consubstanciada pelo laudo pericial n. 530.1.01.2021.006870-01 (Num. 63237623 - Págs. 1/10).

Nesta fase, o Estatuto Processual Penal contenta-se com os indícios suficientes de autoria, os quais, igualmente, encontram-se presentes com base nos depoimentos, em especial na oitiva prestada pela testemunha Rosângela, que confirmou o alegado em sede policial no sentido de que a vítima discutiu com o acusado JOÃO.

A testemunha Francileia e a informante Marcia disseram que o réu é o responsável pelo delito, sendo que a última acrescentou que JOÃO confessou tal fato a ela.

De igual forma, a(s) qualificadora(s) merece(m) ser submetida(s) à apreciação do Tribunal Popular, pois há indícios de que o crime foi cometido pelo(s) increpado(s) por motivo fútil decorrente de pequeno desentendimento e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, por ter sido ela surpreendida em emboscada.

Alfim, com relação ao(s) delito(s) conexo(s), este(s) deve(m) ser igualmente submetido(s) ao Tribunal do Júri, haja vista a conexão objetiva, lógica, material, consequencial, instrumental, probatória ou processual com o delito doloso contra a vida, de procedimento mais amplo, na determinação do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal. [...]

a) PRONUNCIO o acusado JOÃO VITOR DE SOUZA RIBEIRO por infração ao art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal e art. 244-B do ECA, considerada a prova da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria na determinação do art. 413 do Código de Processo Penal. [...]”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito - fls.

392/395 - ID 176945643)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está comprovada pelo Laudo Pericial no 530.1.01.2021.006870-01 - Necropsia (fls. 139/149) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 143/144), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de José Dias, testemunha (fls. 15/16), Rozangela Vieira de Jesus, testemunha (fls. 17/18), Francileia Vieira de Souza, testemunha (fls. 19/20), Márcia Guedes da Silva, irmã da vítima (fls. 21/22), e o interrogatório de Flávio de Souza Benites, corréu conhecido por “Bundow” (fls. 26/28).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Francileia Vieira de Souza, José Dias, Marcia Guedes da Silva, Márcia Guedes da Silva, Rozangela Vieira de Jesus. O recorrente JOÃO VITOR DE SOUZA RIBEIRO, conhecido por “Mortão”, permaneceu em silêncio (Relatórios de Mídias - fls. 308/309).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Francileia Vieira de Souza [testemunha], perante o Delegado de Polícia, revelou que
“na data e horário dos fatos, estava bebendo na esquina, juntamente com sua mãe, Flávio, Mortão e Davi. Que conhece Flávio, Mortão e Davi de vista. Que Davi chegou há pouco tempo na cidade. Que todos estavam ingerindo cerveja. Que certo momento da conversa,
escutou Mortão falando que queria matar o irmão de Márcia
. Que
Márcia é amiga da declarante e é irmã de Márcio Guedes
. Que o motivo para matar Márcio, era que Mortão alegava que Márcio estava junto com Diego quando sofreu uma tentativa de homicídio. Que essa tentativa de homicídio ocorreu há cerca de quatro meses em Peixoto de Azevedo e utilizaram arma de fogo. Que cerca de dez minutos depois, viu Márcio correndo ensanguentado, que viu que Márcio estava gritando pedindo ajuda. Que Márcio pediu socorro para a declarante. Que então foi onde Márcio estava indo para tentar ajudá-lo. Que viu que Márcio entrou em uma casa para pedir ajuda. Que essa casa era a de José Dias, um senhor moreno. Que Mortão entrou na casa de José Dias e disse ‘voltei pra terminar de matar ele’. Que então a declarante disse para Mortão ‘ele já morreu, não tem mais nada pra fazer aqui não’. Que a declarante sabia que Márcio ainda não estava morto e só falou isso para Mortão ir embora”
(fls. 19/20). Na fase judicial,
“relatou que estavam no calçadão quando aconteceu o fato; que estava bebendo com a sua genitora e com “eles”; que estavam afastados “deles”, quando viu o Márcio correndo, ensanguentado, pedindo ajuda; que Márcio caiu na casa de um amigo deles, então a ambulância foi buscá-lo; que Márcio disse quem tinha esfaqueado ele, que foi o Vitor; que estavam todos ao redor, um perto do outro; que não presenciou nenhum tipo de discussão; que não conhece “Mortão”, que acha que “Mortão” deve ser João Vitor, que ele estava no local, no dia; que não viu João Vitor armado, também não chegou a conversar com ele; que conhecia a vítima; que não sabe de eventual desentendimento da vítima com outras pessoas; que a vítima, quando caiu, lhe falou quem era o autor, que confirma; que confirma que ouviu “Mortão” falando que queria matar o irmão da Márcia;
que não sabe porque “Mortão” não gostava de Márcio
; que, quando a vítima caiu na casa de José, os suspeitos estavam procurando a vítima; que conversou com eles, disse que a vítima já estava morta, para eles não fazer mais nada; não se lembra quem estava junto com “Mortão”, mas, salvo engano, eram três pessoas”
(excerto do parecer da PGJ - fls. 456 - grifado);

- José Dias [testemunha], extrajudicialmente, narrou que
“na data e horário dos fatos, estava em sua casa dormindo.

[...] ouviu que bateram em sua porta e sua esposa Sandra foi ver quem estava batendo. Que era o vulgo ‘Low’ (Márcio Guedes) um velho conhecido de vista, um homem que sempre andava pela rua do declarante. Que Sandra abriu a porta e Low entrou na casa. Que após dar alguns passos, Low caiu no chão, onde ficou. Que se levantou e viu que Low estava completamente ensanguentado. Que não prestou muita atenção no momento em que Low entrou. Que ficou prestando atenção apenas no sangue sendo derramado pela casa. Que não sabe informar onde Low estava ferido. Que Low estava derramando muito sangue pelo corpo. Que não sabe informar quem ligou para a polícia. Que então policiais militares chegaram no local e após, eles acionaram a ambulância. Que Low foi socorrido ainda com vida para o hospital de Peixoto. Que depois, soube que Low tinha sido esfaqueado na Avenida Itamar Dias, perto da rua Afonso Bonilha. [...] Que
Low enquanto estava caído na casa do declarante disse que quem fez aquilo com ele foi o vulgo Mortão
. Que conhece Mortão de vista e ele frequentemente costuma estar no calçadão, principalmente durante a noite. Que Low (Márcio Guedes) também costumava frequentar o calçadão. Que
não sabe informar por qual motivo aconteceu o crime
. Que sabe apenas que ambos tinham desavenças e inimizade”
. Em Juízo,
“declarou que estava em casa dormindo, quando chegou uma pessoa na sua casa; que a vítima não falou nada; que quando a vítima caiu, não disse nada, então prestou socorro; conhece “Mortão” de vista; que “Mortão” não foi até a casa dele; que “Mortão” estava na esquina; que soube que “Mortão”

“furou o cara” na outra rua; que não tem medo de “Mortão”; que sua esposa o chamou, que foi ela quem primeiro viu a vítima caída, pois estava dormindo; que não ouviu o que a vítima disse; que a vítima estava cheia de sangue; negou novamente que tivesse ouvido algo dito pela vítima”
(excerto do parecer da PGJ - fls. 457 - grifado);

- Rozangela Vieira de Jesus [testemunha], na fase inquisitiva, revelou que
“na data e horário dos fatos, estava em uma esquina conversando com seu namorado Ivan Pereira dos Reis. Que de repente viu um homem ensanguentado passado pela rua Afonso Bonilha. Que em seguida saiu da esquina de onde estava e foi para sua casa. Que em relação aos fatos que aconteceram antes disso, afirma que momentos antes, estava na companhia de três rapazes, bebendo e conversando. Que em relação ao vídeo, em que a declarante aparece, confirma ser a pessoa que aparece nas imagens de câmeras de segurança. Que junto, estavam mais três indivíduos. Que questionada quem são estes indivíduos, afirmou se tratar de tratar das pessoas de Flávio, Mortão e o terceiro é um servente de pedreiro que a declarante não sabe informar o nome. Que estes homens estavam conversando e discutindo. Que estava no meio deles mas afirma que não sabe qual era o motivo da discussão e nem se recorda do assunto que estavam conversando. Que sua filha Francileia Vieira Sousa, de 22 anos, também estava por perto. Que vendo o vídeo de câmeras de segurança, reconhece que vítima Márcio Guedes passa por perto e fala com os três (Flávio, Mortão e o outro), após a declarante ter saído do local”
(fls. 17/18). Em sede judicial,
“disse que estava no local antes do homicídio; que o namorado dela a chamou “mais para cima”, ai viu quando o rapaz passou com a mão na barriga, como se estivesse machucado; que continuou conversando com o namorado dela; que depois soube que o rapaz tinha sido assassinado; que no momento do fato não estava reunida com a vítima, estava antes; que estava bebendo com outras pessoas no calçadão, com outras pessoas; que viu uns rapazes na esquina, bebendo; que o nome do acusado não sabe; perguntado se era “Mortão”, respondeu, não sei; que tinha saído da confusão; que não viu a vítima sendo atingida; que não imaginou o que era; que quando a vítima passou, ela não disse nada; que não conhece “Mortão’; perguntado sobre a versão que deu em delegacia, respondeu que conhece Flávio, o pedreiro e o “Mortão” pelo apelido; perguntado se presenciou a vítima com os três rapazes, disse que a vítima estava “mais para baixo”
(excerto do parecer da PGJ - fls. 457);

- Márcia Guedes da Silva [irmã da vítima], informou que
“Márcio tinha vício em drogas e a declarante sempre dava conselhos para Márcio parar de frequentar o calçadão. Que naquela noite, Márcio queria sair para beber. Que disse para seu irmão “não vai, não fica lá não, esse povo é tudo vagabundo”. Que mesmo assim Márcio saiu de casa e foi em direção ao calçadão. Que na data e horário dos fatos, estava em sua casa. Que de madrugada, chegou uma menina batendo na sua porta dizendo “estão matando seu irmão”. Que saiu de casa sem o celular e pediu ajuda para chamar a polícia. Que quando chegou na casa onde seu irmão estava, ele já estava quase sem vida. Que havia muito sangue, por todo o corpo de Márcio. Que viu que Flávio (vulgo bundow) estava em uma esquina, próximo a casa. Que ouviu que Márcio dizia para os policiais “me leva para o hospital pelo amor de Deus”. Que os policiais diziam que não podiam levar e tinha que esperar a ambulância. Que pouco tempo depois a ambulância chegou e levaram Flávio para o hospital. Que
soube pelos policiais que Márcio havia dito que era Mortão o autor do crime
. Que no momento em que ficou com Márcio, ele não dizia nada e só ficava olhando para a declarante, sem reações. Que acredita Flávio foi quem armou tudo e foi quem mandou Mortão matar seu irmão. Que Mortão já queria pegar Márcio pois sofreu uma tentativa de homicídio há alguns meses e ele acreditava que Márcio estaria envolvido. Que acredita que foi Flávio quem ficou pressionando Mortão para matar Márcio logo, naquela noite. Que Flávio estava muito interessado em saber se Márcio ainda estava com vida ou se já tinha morrido”
(fls. 21/22). Judicialmente, afirmou que
“não presenciou o fato, mas
sabe que foi “Mortão” porque ele mesmo confirmou para ela
; que a menina que mora na casa em que seu irmão tinha caído, foi lhe chamar; que pediu para o Flávio chamar a polícia, mas ele falou que não chamaria a polícia; que Flávio foi até a casa em que seu irmão tinha caído, para terminar de matar seu irmão; que o Zé Dias não deixou os autores do crime entrarem dentro da casa, para terminarem de matar seu irmão; que não estava, mas viu nas câmeras, os colegas falaram para ela e o Flávio confessou para ela; que seu irmão só lhe disse para não deixá-lo morrer; não conhecia “Mortão”; que Flávio disse para ela que a vítima tinha tentado matá-lo anteriormente; disse que Flávio contou que a vítima estava conduzindo a motocicleta para Diego tentar matá-lo, mas que no dia que aconteceu este fato, a vítima estava em sua casa; que seu irmão foi morto por vingança de algo que não cometeu; que seu irmão era apenas usuário de drogas e bebia bebidas alcoólicas, mas não mexia com ninguém; que Flávio tinha desavença com Diego; que seu irmão costumava andar com Diego; que viu que tinha alguém com “Mortão”, pelas imagens da câmera”
(excerto do parecer da PGJ - fls. 456);

- Flávio de Souza Benites [corréu conhecido por “Bundow”], na Delegacia de Polícia, aduziu que
“conhecia a vítima Márcio Guedes da Silva; Que viu a vítima no dia dos fatos; Que o encontrou numa esquina do calçadão; Que o interrogado estava tomando uma catuaba e a vítima lhe pediu dois goles; Que não tinha nenhum desentendimento com a vítima; Que conhece o Mortão de vista, mas não tem nenhum ‘entrosamento’ com o mesmo; Que no dia dos fatos foi a primeira vez que conversou com o Mortão; Que não tem nenhuma participação no envolvimento do homicídio da vítima; Que não recorda se viu o Mortão armado de faca no dia dos fatos; Que estavam todos muito embriagados; Que perguntado para o interrogado se Mortão lhe perguntou sobre a vítima, na data dos fatos; Que o interrogado disse que não se recorda bem, porque estava bêbado e depois disse que parece que perguntou para a pessoa que estava ao lado do interrogado se havia visto a vítima; Que contudo disse que não se recorda bem e ficou em dúvida; Que não viu o momento que mataram a vítima; Que quando foi ver a vítima ele já estava em óbito; Que o interrogado afirma que perguntou sobre o estado da vítima, porque ajudou a mesma ir até o hospital; Que não sabe dizer o motivo do Mortão ter matado a vítima”
(fls. 26/28 e excerto do parecer da PGJ - fls. 454);

-
JOÃO VITOR DE SOUZA RIBEIRO [apelante conhecido por “Mortão”] não foi interrogado na fase policial, ao passo que, em Juízo, permaneceu em silêncio (Relatórios de Mídias - fls. 308/309).

Dito isso, vejamos.

A vítima [Márcio Guedes da Silva, conhecido por “Low”] caminhava, em via pública [
Rua do Comércio, “Calçadão”, no Município de Peixoto de Azevedo-MT
], no dia 7.3.2021, por volta das 3h, quando fora atingido por um golpe de arma branca [não apreendida] na região
“supraclaviculra direita”
, cujo ferimento
“seguiu em sentido cranial para caudal e lateral para medial, penetrando no tórax”
, conforme Laudo Pericial de Necropsia no 530.1.01.2021.006870-01 (fls. 139/149).

Após ser atingida, a vítima [Márcio Guedes da Silva] conseguiu fugir e entrou na casa da testemunha José Dias,
“completamente ensanguentado”
; antes de morrer, verbalizou
“que quem fez aquilo com ele foi o vulgo Mortão”
[JOÃO VITOR DE SOUZA RIBEIRO], consoante declaração prestada pela testemunha [José Dias], perante o Delegado de Polícia.

Os indícios de autoria imputada ao recorrente podem ser extraídos, também dos depoimentos prestados pela testemunha Francileia Vieira de Souza [em sede inquisitiva e judicial], a qual destacou ter ouvido
“Mortão falando que queria matar”
a vítima, bem como visualizado
“Márcio correndo, ensanguentado, pedindo ajuda”
, oportunidade na qual
“Mortão entrou na casa de José Dias e disse ‘voltei pra terminar de matar ele’”
(fls. 19/20 e Relatórios de Mídias - fls. 308/309).

Não bastasse, o recorrente admitiu para Márcia Guedes da Silva [irmã da vítima Márcio Guedes da Silva] ser o autor do homicídio, segundo depoimento desta informante, em Juízo (Relatórios de Mídias - fls. 308/309).

A presença do recorrente JOÃO VITOR DE SOUZA RIBEIRO, juntamente com o adolescente Victor Davi Bertume Pereira, no local do crime, no momento em que a vítima fora atingida por golpe de arma branca, pode ser extraída das imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos, como bem consignado pela i. PGJ (fls. 458 - ID 181845673).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Em relação às qualificadoras, vejamos.

O motivo fútil foi inserido na denúncia (
fls. 75/76 - ID 176945836)
e mantido, na pronúncia (
392/395 - ID 176945643)
, sob o fundamento de que o homicídio teria sido praticado por
“
pequenos desentendimentos entre o denunciado JOÃO VITOR e a vítima”
.

Todavia, não há qualquer descrição de qual seria a motivação do suposto “desentendimento” entre ofensor e ofendido, seja na inicial acusatória seja na pronúncia.

Com efeito,
“a forma qualificada do crime de
homicídio
por
motivo fútil
deve ser afastada quando não for
esclarecida
a razão que levou o réu a cometer o crime”
(TJMT, N.U 0004745-94.2017.8.11.0050 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 5.8.2022).

No mesmo sentido: TJMT, RSE NU 1005790-04.2019.8.11.0000
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019).

Por sua vez, a circunstância da vítima ter sido golpeada no momento em que andava em via pública, no período noturno [3h], mediante concurso de agentes, os quais a perseguiram após estar lesionada [dinâmica extraída dos depoimentos testemunhais e imagens das câmeras de segurança], são circunstâncias que podem indicar ação inesperada e impossibilidade de reação.

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Presentes indícios de que a vítima foi
surpreendida
quando estava andando em
via

pública
, jogada ao chão e, com pluralidade de agentes, agredida e esfaqueada, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é totalmente descabida e merece ser analisada pelo Conselho de Sentença.”
(RSE NU 0000497-94.2020.8.11.0013 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.7.2022)

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

No tocante à corrupção de menor [
Victor Davi Bertume Pereira
] imputada ao recorrente, teria ocorrido no mesmo contexto fático do homicídio, de modo a atrair
a conexão.

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Tratando-se de delito
conexo
a crime doloso contra a vida, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência.”
(N.U 0000648-74.2017.8.11.0010
- Relator: Des.
Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.10.2022)

Por conseguinte, conserva-se a competência do Conselho de Sentença também para julgamento da corrupção de menor [Lei no 8.069/90, Art. 244- B, § 2o], à luz do art. 78, I, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, II), mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023